Tribunal: TJES
Processo: 0003882-31.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003882-31.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADO: MARILYN CHRISLAY DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DUBIEDADE. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a extinção da mora pelo seguro prestamista e anulou a consolidação da propriedade de imóvel. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à interpretação da cláusula contratual que define a base de cálculo para liquidação do sinistro, defendendo que o seguro não quita débitos vencidos anteriormente ao óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ao interpretar cláusula de seguro prestamista que prevê a inclusão de parcelas em atraso no saldo devedor para fins de liquidação do sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vício de omissão se caracteriza apenas pela ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

4. O acórdão enfrenta a controvérsia de forma clara e motivada ao assentar que a redação da cláusula contratual gera dubiedade, devendo ser interpretada de maneira mais favorável à segurada.

5. A utilização da expressão "incluindo parcelas em atraso" na definição do montante para liquidação do sinistro indica ao consumidor leigo que o seguro se destina à quitação de tais débitos.

6. A interpretação que permite ao banco receber valor calculado sobre a mora, mas mantê-la intacta para fins de execução da garantia, viola a boa-fé objetiva e a finalidade social do seguro prestamista.

7. O mero inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscussão de matéria já decidida não autorizam o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO INTER S.A.
contra o v. acórdão de ID 18108500, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto. Em suas razões recursais, o embargante afirma que o julgado é omisso quanto à finalidade do seguro e à interpretação técnica da cláusula de liquidação do sinistro.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese vertente, contudo, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou, de forma clara e motivada, a controvérsia acerca da interpretação da Cláusula 10.2.3, "c", do contrato de financiamento. O Colegiado foi expresso ao assentar que a referida disposição contratual, sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, gera dubiedade que deve ser interpretada de maneira mais favorável à segurada.

Nesse sentido, transcrevo trecho pertinente do julgado:

"A cláusula 10.2.3, “c”, ponto central da lide, possui a seguinte redação:

c) Considera-se para fins de
liquidação do sinistro o saldo devedor do segurado
, no mês do óbito, correspondendo este ao montante que seria pago pelo mesmo em caso de quitação antecipada da dívida integral de seu contrato, ou seja, o saldo devedor do contrato de dívida, na data do sinistro, após aplicação de deságio [...],
INCLUINDO PARCELAS EM ATRASO
, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e normas infra-legais aplicáveis.

A redação da referida cláusula, ao utilizar a expressão "liquidação do sinistro" e, ao mesmo tempo, definir o valor a ser pago ("saldo devedor") como aquele que "INCLUI PARCELAS EM ATRASO", redigida em letras garrafais, gera, no mínimo, uma fundada dubiedade.

Não é crível exigir do consumidor aderente (pessoa leiga e vulnerável) que diferencie tecnicamente os conceitos de "liquidação de sinistro" (base de cálculo) e "amortização da dívida" (aplicação do pagamento), como pretende o Apelante.
A interpretação mais lógica e favorável à consumidora (Art. 47, CDC) é a de que, se as parcelas em atraso compõem o montante a ser pago pela seguradora, é porque o seguro se destina a quitá-las
.

Qualquer interpretação contrária, que permita ao banco receber um valor calculado sobre a mora, mas utilizá-lo apenas no saldo futuro (sem previsão expressa nesse sentido),
mantendo a mora intacta para fins de execução da garantia
, viola frontalmente a boa-fé objetiva (Art. 422, CC) e a própria finalidade social do seguro prestamista, que é proteger a família do segurado (no caso, a viúva) da perda do bem em decorrência da fatalidade."

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)